Tribunal: TJBA
Processo: 0001823-79.2011.8.05.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0001823-79.2011.8.05.0043 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CANAVIEIRAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LETICIA COUTINHO MONTE ALTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA APELANTE/APELADO: INGRE BISPO DE SOUZA ADVOGADO: GILBERTO SOARES - OAB/BA Nº 32.853 ASSUNTO: HOMICÍDIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, IV, DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 11 (ONZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. 1 - RECURSO DE INGRE BISPO DE SOUZA. 1.1 - PRELIMINAR. 1.1.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS JURADOS NO TERMO DE COMPROMISSO. INACOLHIMENTO. COMPROMISSO PRESTADO ORALMENTE E TERMO SUBSCRITO PELO JUIZ PRESIDENTE. FALTA DE ASSINATURA DOS JURADOS QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE E NÃO COMPROMETE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AS ASSINATURAS DOS JURADOS CONSTAM NA ATA DA SESSÃO E NO TERMO DE VOTAÇÃO DE QUESITOS. ADEMAIS, A DEFESA NÃO REGISTROU PROTESTO OU RESSALVA EM SESSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2 - MÉRITO. 1.2.1 - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE SE ADMITE NOVO JÚRI QUANDO O VEREDITO É TOTALMENTE DISSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NO CASO, MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS COM BASE EM LAUDO CADAVÉRICO, CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU, DEPOIMENTOS COERENTES E ELEMENTOS TÉCNICOS QUE EVIDENCIAM A GRAVIDADE DOS GOLPES. ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE, INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA ARMA DA VÍTIMA NO LOCAL E FERIMENTOS DESFERIDOS NAS COSTAS DA VÍTIMA. OPTANDO O CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NOS AUTOS, NÃO HÁ CONTRARIEDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. 2.2 - MÉRITO. 2.2.1 - PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA, DETERMINANDO-SE A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO CONDENADO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068/STF. A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DE PENA E SEM EXIGÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, SEM VIOLAR A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0001823-79.2011.8.05.0043, tendo como APELANTES e APELADOS, Ingre Bispo de Souza e Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso de Ingre Bispo de Souza e para CONHECER e PROVER o recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR